Tribunal: TJDFT
Processo: 0734335-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. REVISÃO. PREÇO DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COMPARTILHADA. NEOENERGIA. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NO PJE. LINK. IMPOSSIBILIDADE. VALOR UNITÁRIO POR PONTO DE FIXAÇÃO. LIBERDADE CONTRATUAL. AUTONOMIA DA VONTADE. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL. CONTRATO DE ADESÃO. LEI GERAL DE TELECOMUNICAÇÕES (LGT – LEI No 9.472/97). RESOLUÇÃO CONJUNTA ANEEL E ANATEL DE No 04/2014. VALOR DE REFERÊNCIA POR PONTO DE FIXAÇÃO. DANO MORAL. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. PONTOS FIXADOS À REVELIA. QUANTIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. DISTRIBUIÇÃO.
1. Nos termos do CPC, art. 1.012, § 3o, I e II, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao Tribunal, ou, se o recurso já tiver sido distribuído, ao Relator, por petição própria, e não como preliminar do recurso.
2. Não configura cerceamento de defesa o fato de o Julgador ter firmado entendimento diverso da apelante em relação à prova produzida, pois a prova é produzida para o Juiz, que a apreciará e indicará as razões de seu convencimento, conforme determina o princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 371).
3. A Resolução no 408 do CNJ de 18/8/2021 dispõe que os documentos e mídias digitais juntados pelas partes devem ser compatíveis com o sistema eletrônico utilizado pelo respectivo órgão do Poder Judiciário (art. 1o). A juntada de documentos no sistema PJe/TJDFT é regulamentada pela Portaria conjunta no 53/2014.
4. A ré utilizou um “link” para juntar sua prova, meio incompatível com o sistema de juntada de documentos do PJe deste Tribunal de Justiça.
5. Não caracteriza cerceamento de defesa a impossibilidade de apreciação da prova em razão indisponibilidade do “link”, fato que não pode ser atribuído ao sistema eletrônico deste Tribunal. Além disso, é dever da parte peticionar no processo de acordo com os formatos definidos por este Tribunal de Justiça, além de zelar pela qualidade do arquivo enviado.
6. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas jurídicas ou mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, o que poderia constituir uma violação expressa ao Estado de Direito (CC, art. 421).
7. O Código Civil preserva a liberdade contratual nos limites da sua função social (CC, art. 421). Ademais, os contratos empresariais se presumem paritários e simétricos, sendo que eventual revisão contratual só pode ser admitida de forma excepcional e limitada (C.C. art. 421-A, III).
8. A relação contratual estabelecida entre as partes diz respeito a compartilhamento de infraestrutura. A Lei Geral de Telecomunicações (Lei no 9.472/97), que rege a matéria, em específico, prevê a possibilidade dessa espécie negocial e o compartilhamento de infraestrutura (como postes, dutos, condutos e servidões), observados preços justos e razoáveis, conforme critérios definidos pelo órgão regulador (art. 73).
9. A Resolução Normativa ANEEL no 1.044, de 27 de setembro de 2022, trata dos procedimentos para compartilhamento de infraestrutura de concessionárias e permissionárias de energia elétrica. Ao dispor sobre o preço pelo uso da estrutura compartilhada, confere liberdade às partes para sua negociação (art. 3o, § 4o).
10. As regras de compartilhamento de infraestrutura são determinadas pelo Poder Público, o que limita a manifestação de vontade de ambos os contratantes, não somente da autora. Contudo, o preço constitui cláusula de livre negociação, dentro da autonomia da vontade das empresas envolvidas. O fato de a autora ser empresa de pequeno porte não determina, por si só, a restrição da sua liberdade de contratar.
11. Não há prova de que a concessionária de energia utilizou artifícios antiéticos ou desleais na negociação do preço nem que não esteja cooperando para a adequada execução da contratação (CC, art. 422). Também não há elementos no contrato que demonstrem que os efeitos esperados sejam contrários ao interesse público e social (CC, art. 421).
12. A Resolução Conjunta no 4, de 16 de dezembro de 2014 (ANEEL e ANATEL), estabelece preço de referência, que é utilizado nas resoluções de conflito nos processos administrativos apreciados pela Comissão de Resolução de Conflitos. Logo, o preço de referência não possui caráter impositivo nem afasta a liberdade contratual.
13. Há prova de que a ré agiu de forma lícita ao retirar os cabos instalados irregularmente na rede compartilhada, de modo que não há dano moral a ser indenizado.
14. Está comprovado que autora instalou pontos à revelia da ré na rede, mas as provas são insuficientes para determinar a sua exata quantidade, o que enseja sua apuração em fase de liquidação (CPC, art. 509).
15. Há sucumbência parcial quando o pedido de cobrança tem julgamento de improcedência apenas em relação ao valor devido por necessitar de apuração em liquidação de sentença.
16. A sucumbência parcial da ré foi em menor proporção do que o da autora, motivo pelo qual a distribuição deve obedecer essa distinção. Precedentes.
17. Preliminar rejeitada. Recurso da autora parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido.